Tribunal: TJES
Processo: 5008606-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008606-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: R D J ENGENHARIA LTDA e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INQUÉRITO CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS E DE IMPRESCINDIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO A ALGUNS DOS AGRAVADOS. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal formulado em desfavor de LUIZ CESAR MARETTA COURA, LUIZ CARLOS CASOTTI, AMÉRICO LUIZ PEREIRA DA SILVA, RDJ ENGENHARIA LTDA, LT&C ENGENHARIA LTDA e JOSÉ CARLOS PEREIRA NETTO, no âmbito de tutela cautelar antecedente instaurada para instrução de inquérito civil relativo ao Contrato Emergencial nº 034/2020 celebrado entre o DER-ES e a empresa RDJ Engenharia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há perda superveniente do interesse recursal em relação a parte dos investigados;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais de imprescindibilidade e indícios suficientes para decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal dos demais agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto a LUIZ CESAR MARETTA COURA e AMÉRICO LUIZ PEREIRA DA SILVA, pois o próprio Ministério Público já obteve acesso aos seus dados bancários e fiscais por meio de compartilhamento de provas ou acordo voluntário, tornando desnecessário provimento judicial.

4. Reconhece-se igualmente a perda do objeto quanto a LUIZ CARLOS CASOTTI, por admitir o Ministério Público que ele não participou dos atos decisórios relativos à contratação emergencial, inexistindo justa causa para medida invasiva de quebra de sigilo.

5. Não há que se falar em extinção da demanda de origem em decorrência do transcurso do prazo de 30 dias do art. 308 do CPC ao pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, porquanto a medida liminar não foi efetivada e existe precedente do STJ que afasta a aplicação do regime das cautelares em casos como o presente (REsp 1.928.959).

6. Exige-se, para quebra de sigilo bancário e fiscal, demonstração concreta de imprescindibilidade e indícios robustos de ilícitos financeiros, o que não se verifica quanto à RDJ ENGENHARIA LTDA, pois as irregularidades investigadas referem-se à legalidade da contratação emergencial, sem indicação de recebimento de valores indevidos, ocultação de ativos ou repasses ilícitos.

7. Veda-se o uso da quebra de sigilo como meio de prospecção probatória genérica (fishing expedition), constatando-se que o pedido ministerial buscava acesso amplo e indeterminado a movimentações financeiras sem vinculação específica com fatos indiciados.

8. Afasta-se a quebra de sigilo da LT&C ENGENHARIA LTDA, pois sua inclusão decorre unicamente da relação societária com investigado cuja participação foi afastada, inexistindo qualquer vínculo da empresa com o contrato emergencial examinado.

9. Rejeita-se o pedido em relação a JOSÉ CARLOS PEREIRA NETTO por ausência de imputação individualizada ou indícios de participação em ilícitos, inexistindo justificativa material para violação de seu sigilo bancário e fiscal.

10. Reafirma-se a orientação jurisprudencial de que a mera existência de inquérito civil não autoriza, por si só, a quebra de sigilo, ausentes demonstração de risco, ocultação patrimonial ou necessidade indispensável para futura ação de improbidade.

11. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente do interesse recursal ocorre quando os dados buscados pelo agravante já foram obtidos por outros meios ou quando reconhecida a ausência de participação do investigado nos fatos apurados.

2. A quebra de sigilo bancário e fiscal exige demonstração concreta de imprescindibilidade e indícios específicos de ilícitos financeiros, não se admitindo como instrumento de prospecção probatória genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 308 e 381; CF/1988, art. 5º, XII; LC 105/2001, arts. 1º, §4º, e 3º, §§1º e 2º; Lei 8.429/1992, art. 16, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.928.959, Rel. Min. Herman Benjamin, 03.08.2021; STJ, REsp 1.763.736/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 21.06.2022; TJSP, AC 0000466-02.2014.8.26.0358, Rel. Des. Maurício Fiorito, 28.11.2024; TJSP, AI 2278006-66.2024.8.26.0000, Rel. Desª Lia Porto, 30.10.2024; TJAL, AI 0802081-18.2024.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 21.11.2024; TJSP, AI 3011692-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008606-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRTITO SANTO

AGRAVADOS: RDJ ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRTITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória (id. 5631446 e id. 5631445), que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal formulado em desfavor de
LUIZ CESAR MARETTA COURA, LUIZ CARLOS CASOTTI, AMÉRICO LUIZ PEREIRA DA SILVA,

RDJ ENGENHARIA LTDA, LT&C ENGENHARIA LTDA e JOSÉ CARLOS PEREIRA NETTO
, bem como rejeitou o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da medida cautelar antecedente.

Em suas razões recursais (Id. 5631444), o
parquet
sustenta a necessidade da reforma da decisão, narrando que o procedimento investigativo (inquérito civil nº 2023.0003.8377-05) apura indícios de condutas ímprobas e prejuízo ao erário decorrentes do Contrato Emergencial nº 034/2020 firmado entre o DER-ES e a empresa RDJ Engenharia Ltda. Argumenta que o relatório de auditoria da SECONT nº 013/2022 apontou irregularidades como a execução de serviços após o prazo de 180 dias, pagamentos sem cobertura contratual e justificativas deficientes para a escolha do executante.

Afirma que a contratação direta foi baseada em decisão subjetiva do então Diretor-Presidente e do Superintendente Executivo Regional I, sem a devida pesquisa de preços e sem a comprovação da emergência, caracterizando o que denomina de "urgência controlada".

Alega, outrossim, a existência de vínculos subjetivos entre os agentes públicos e a empresa contratada, citando doações eleitorais pretéritas e interações em redes sociais.

E mais: defende que a medida excepcional de quebra de sigilo é imprescindível para perquirir o dolo nas condutas, identificar eventual enriquecimento ilícito e rastrear o caminho do dinheiro público, sustentando que o conjunto probatório atual é insuficiente para a propositura da ação principal de improbidade e que o interesse público deve prevalecer sobre o sigilo individual.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 6983300).

Contrarrazões apresentadas pela RDJ Engenharia Ltda (id. 7527403) e por Luiz Carlos Casotti (id. 7527416), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público de 1º grau acerca das preliminares arguidas em contrarrazões (id. 12746637).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (id. 15248843), opinando pelo provimento do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença de
indícios suficientes
e da
imprescindibilidade da medida excepcional
de afastamento do sigilo bancário e fiscal para a instrução do inquérito civil que apura supostas irregularidades no Contrato Emergencial nº 034/2020, celebrado entre o DER-ES e a empresa RDJ Engenharia Ltda.

De plano, não se mostra possível acolher o pedido de extinção da demanda de origem em razão da não formulação de pedido principal no prazo de trinta dias (art. 308, CPC).

Cediço que o prazo de trinta dias tem sua contagem iniciada com a efetivação da medida, nos termos do citado dispositivo legal, a saber:

Art. 308.
Efetivada
a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Sobre o tema, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Tutela cautelar com pedido liminar de bloqueio e quebra de sigilo bancário. Preparatória de futura ação de repetição de indébito. Liminar deferida mas não cumprida. Sentença de extinção sem resolução do mérito.
Ausência de distribuição da ação principal no prazo de 30 dias. Impossibilidade. O trintídio legal estabelecido no art. 308 do CPC para ajuizamento da ação principal somente é contado na hipótese de efetivação da medida cautelar. Situação em que, deferida a liminar, mas não efetivada, não cabe a extinção do processo
. Precedentes do STJ. Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. Recurso do autor provido. (TJSP; Apelação Cível 0000466-02.2014.8.26.0358; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024) (TJSP; AC 0000466-02.2014.8.26.0358; Mirassol; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 28/11/2024)

Saliento que o precedente citado em contrarrazões (REsp 1.763.736) trata da natureza do prazo e não do início da sua contagem, quando a decisão é de indeferimento. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO PRINCIPAL. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no art. 308 do CPC/2015, possui natureza processual, portanto deve ser contabilizado em dias úteis (art. 219 do CPC/2015).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja processado o pedido principal já apresentado, cuja tempestividade deverá ser aferida , computando-se apenas os dias úteis.

(REsp n. 1.763.736/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ademais, consigno que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento a respeito da inaplicabilidade do regime atribuído às tutelas cautelares nos casos de pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO REGIME ATRIBUÍDO ÀS TUTELAS CAUTELARES PREVISTAS NO CPC. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo bancário e fiscal de Cesar Romero Vianna Junior, ex-Subsecretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro durante a gestão do Governador Sérgio Cabral. 2. Consta do acórdão recorrido que chegou a ser instaurado inquérito civil para "apurar a suposta existência de máfia no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde e eventual evolução patrimonial incompatível com a renda do recorrido, Srº Cesar Romero Vianna Junior", mas o procedimento foi arquivado no ano de 2015. Contudo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro reabriu o caso, mediante instauração de novo inquérito, em 2017, em decorrência do conhecimento de novos fatos. 3. O Tribunal de origem inferiu desse segundo procedimento que o ora recorrido "foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993, e no artigo 312 do Código Penal, havendo recursos de apelação pendentes de julgamento pelo TRF". E concluiu: "Dessa forma, diante do acordo de delação premiada e dos fatos apurados nas ações penais em trâmite perante a Justiça Federal, há indícios da prática de ato de improbidade e da possível evolução patrimonial incompatível com a renda do agravado, conforme alega o recorrente" (fls. 157-158, e-STJ). 4. Com base nesses fatos, a Corte estadual decretou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do requerido, mas o fez nos seguintes termos: "Importante mencionar que a medida requerida pelo Parquet, consubstanciada na quebra do sigilo fiscal e bancário do agravado, tem como objetivo assegurar o resultado útil de futura ação de improbidade administrativa. Portanto, tratando-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, é cabível a citação do réu, nos termos do art. 306 do CPC" (fl. 154, e-STJ). NATUREZA DO PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO 5. A Lei Complementar 105/2001, no seu art. 1º, § 4º, estabelece que a quebra do sigilo pode ser decretada para apuração de qualquer ilícito, e "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário" (AGRG no AREsp 354.881/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 823.848/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.4.2017. 6. A natureza administrativa do pedido de quebra do sigilo se depreende da legislação de regência: a Lei Complementar 105/2001 estabelece que o "requerimento de quebra de sigilo independe da existência de processo judicial em curso" (art. 3º, § 2º) e que a medida pode ser requerida ao Poder Judiciário por "comissão de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições" (art. 3º, § 1º).
Em sentido semelhante, o art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras
. 7. Na mesma direção, "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da ação civil pública [...]" (RE 481.955-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.5.2011).ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM 8. Em sentido oposto, entendeu o Tribunal de origem que "o pedido judicial de quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário para a instrução de inquérito civil público tem natureza de medida cautelar preparatória" (fl. 152, e-STJ).
9. Consequentemente, segundo o acórdão recorrido, seria "cabível a citação do réu, nos termos do art. 306 do CPC" (fl. 154, e-STJ) e, agora nas palavras do recorrente, estaria "o inquérito civil sujeito a limite temporal, cerceando-se a atividade administrativa investigativa dos atos ímprobos", haja vista a "obrigatoriedade de ajuizamento da ação principal em 30 (trinta) dias" (fl. 203, e-STJ). FINALIDADE INVESTIGATIVA E RECONSTRUTIVA 10. Essa compreensão deturpa as finalidades do procedimento de quebra, que não visa a assegurar o resultado útil do processo, mas a verificar sua viabilidade.
11. Embora o tema dos autos não se confunda com a tese fixada pelo STF, com Repercussão Geral, no RE 1.055.941, relativa ao compartilhamento de relatórios de inteligência financeira e dados da Receita Federal do Brasil com órgãos se persecução criminal, extrai-se dos debates ali travados fundamento válido para o caso sob exame. 12. Como esclareceu o Ministro Edson Fachin na ocasião, as informações compartilhadas pela autoridade administrativa com o Ministério Público - e sob esse aspecto não importa se com ou sem mediação judicial - "podem se revelar aptas, em tese, à reconstrução histórica de um determinado fato, circunstância suscetível, se for o caso, de indispensável e oportuno exercício do contraditório e valoração em sede judicial respectiva". PRECEDENTES USADOS COMO FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO 13. Alega-se no acórdão recorrido que dois precedentes do STJ dariam sustentação à tese de que o pedido judicial de quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário para a instrução de inquérito civil público teria natureza de medida cautelar preparatória. 14. De fato, afirma-se no RHC 62.402/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º.12.2017, que a decretação da quebra do sigilo telefônico "tem natureza de medida cautelar preparatória". Contudo, além de o caso dos presentes autos versar sobre sigilo bancário e fiscal - que são dados preservados por instituições, e não comunicações telefônicas -, essa afirmação, feita no referido precedente, serviu apenas para justificar o entendimento de que "a interceptação telefônica poderá ser deferida sem que haja a instauração de inquérito policial, razão pela qual não há falar em nulidade decorrente do requerimento feito nos autos de procedimento investigativo". 15. Por outro lado, no RESP 757.194/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 14.11.2005, a argumentação ali contida foi feita para fundamentar a sustentação de que, se o STF declarou a inconstitucionalidade do foro por prerrogativa de função em relação a atos de improbidade (ADI 2797/DF), dever-se-ia reconhecer a competência do Juízo singular para o processamento do pedido de quebra. Sustentou-se no julgado: "O mesmo raciocínio deve ser estendido ao presente caso, que trata de medida cautelar preparatória para o ajuizamento de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, com pedido de quebra de sigilo bancário formulado pelo Ministério Público". 16. Como se vê, nos dois casos se usou a expressão "cautelar preparatória", mas em nenhum deles se atribuiu ao pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário o regime atribuído pelo CPC às cautelares. CONCLUSÃO
17. Recurso Especial provido, para reconhecer que o regime das cautelares, previsto no CPC, é inaplicável ao pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário, inclusive dispensando a citação do requerido
. (STJ; REsp 1.928.959; Proc. 2020/0317803-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 03/08/2021; DJE 16/08/2021)

Prosseguindo, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal em relação aos agravados,
LUIZ CESAR MARETTA COURA e AMÉRICO LUIZ PEREIRA DA SILVA
. Conforme se extrai da manifestação de id. 12746637, o órgão ministerial já obteve acesso aos extratos bancários e dados fiscais destes investigados, seja por meio de compartilhamento de provas deferido em outros procedimentos, seja em razão do acordo entabulado para o compartilhamento voluntário.

Dessa forma, carece o agravante de interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que a pretensão de acesso aos dados destes requeridos já foi satisfeita por vias transversas, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional neste tocante.

Ainda em sede de análise preliminar ao mérito, verifico a perda do objeto também em relação ao agravado,
LUIZ CARLOS CASSOTTI
. O próprio Ministério Público reconheceu, no decorrer das apurações, que dito agente público não participou efetivamente dos atos decisórios administrativos que são objeto de questionamento (a escolha da empresa e a formalização da contratação emergencial). Se a própria acusação admite que o investigado não concorreu para o ato supostamente ímprobo de dispensa indevida de licitação ou direcionamento da contratação, falece justa causa para a efetivação de medida tão invasiva quanto a quebra de seu sigilo bancário e fiscal. A medida constritiva deve guardar estrita pertinência com a autoria e materialidade indiciárias. Ausente a participação no ato ilícito, torna-se ilegítima a devassa em sua vida financeira.

Passo, então, à análise do mérito propriamente dito em relação aos demais agravados.

No que tange à empresa
RDJ ENGENHARI LTDA
, a pretensão recursal não merece prosperar. O afastamento do sigilo bancário e fiscal é medida de exceção, que exige a
demonstração concreta de sua imprescindibilidade e a existência de indícios robustos de ilícitos que envolvam movimentação financeira fraudulenta, ocultação de valores ou enriquecimento ilícito
.

No caso em apreço, a causa de pedir da investigação ministerial repousa sobre
irregularidades no processo de escolha da contratada
(ausência de licitação, "emergência fabricada", falta de cotação de preços adequada).

Não há, nas razões recursais ou nos documentos acostados, indicação concreta de que a empresa tenha recebido valores, além dos contratualmente previstos, por serviços não prestados (notas frias), ou que tenha havido repasse de valores a agentes públicos.

O questionamento recai sobre a legalidade administrativa da contratação emergencial, matéria que se prova primordialmente por meio da análise do processo administrativo de contratação e das justificativas técnicas apresentadas, e não pela devassa nas contas bancárias da empresa.

Nesse contexto, a quebra de sigilo não pode ser utilizada como instrumento de prospecção probatória genérica (
fishing expedition
), na esperança de encontrar algum ilícito financeiro não ventilado inicialmente. Tal pretensão está claramente indicada pelo órgão ministerial na exordial de origem, senão vejamos:

"Destarte,
a partir dos dados solicitados será possível a realização de diversas outras diligências de investigação, a fim de aferir a (im)probidade de suas condutas
, podendo ser mencionada i) a verificação de depósitos, transferências e outras movimentações suspeitas realizadas em favor dos investigados; ii) o cruzamento de dados entre
saques e depósitos bancários; iii) a identificação da origem de eventuais depósitos ou transferências realizadas em favor dos servidores citados, incompatíveis com o seu
rendimento; iv) a incompatibilidade entre a renda dos servidores e os valores movimentados em suas contas bancárias; v) obtenção de provas documentais, tais como assinatura de documentos bancários, depósito de cheques, transferências bancárias, etc."

A propósito da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE. PESCARIA PROBATÓRIA. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO. INEFETIVIDADE EXECUTIVA. 1) Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para quebra de sigilo bancário e bloqueio de circulação de veículo no sistema RENAJUD.
2) Pedido para quebra de sigilo bancário que visa investigar se houve fraude ou ocultação de valores. Não há nenhum indício concreto da ocorrência de tais atos a justificar medida extrema que interfere em garantia constitucional. Trata-se de mera pescaria probatória de forma que deve ser indeferida.
3) Veículo que já consta com restrição de transferência patrimonial. O impedimento de circulação ou licenciamento do veículo apenas atinge o direito de ir e vir do executado e não possui nenhuma efetividade executória. 4) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2278006-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024) (TJSP; AI 2278006-66.2024.8.26.0000; Ribeirão Preto; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lia Porto; Julg. 30/10/2024)

De fato, se a imputação é de violação aos princípios da administração e ilegalidade na dispensa de licitação, a prova documental já existente (relatórios da SECONT) mostra-se suficiente para o manejo da ação principal, sendo desnecessária e desproporcional a aferição da vida financeira da pessoa jurídica neste momento processual, ante a ausência de indícios de fraude ou desvio de verbas que justifiquem a medida extrema.

Nesse cenário, igual posicionamento aplico relativamente à pretensão deduzida em face da empresa
LT&C ENGENHARIA LTDA
. A inclusão de tal pessoa jurídica no polo passivo da medida cautelar deveu-se, exclusivamente, ao fato de o agravado,
LUIZ CARLOS CASOTTI,
figurar como seu sócio administrador.
Não há qualquer narrativa fática que vincule a LT&C ENGENHARIA LTDA ao contrato nº 034/2020 ou a qualquer relação jurídica com o DER-ES no contexto investigado
.

Assim, considerando o reconhecimento da perda do objeto e a ausência de justa causa em relação ao sócio
LUIZ CARLOS CASOTTI
— por não ter participado dos atos decisórios relativos à contratação questionada —, por consectário lógico, a medida deve ser indeferida em relação à sua empresa. Decretar a quebra de sigilo da pessoa jurídica, que sequer contratou com a Administração Pública no caso em tela, configuraria inaceitável excesso e violação à garantia constitucional da intimidade, sem qualquer nexo de causalidade com os fatos apurados.

Por fim, no que diz respeito ao agravado,
JOSÉ CARLOS PEREIRA NETTO
, a inicial e as razões recursais falham em atribuir qualquer conduta específica a ele que justifique a medida.
O simples fato de constar no rol de investigados, sem a descrição de atos concretos de participação na suposta fraude ou benefício indevido, não autoriza a suspensão de seu direito constitucional de sigilo
.

Para a decretação da quebra de sigilo, é imperioso que haja a individualização da conduta e a demonstração de como a movimentação financeira do indivíduo interessa à investigação. No caso de
JOSÉ CARLOS PEREIRA NETTO
, inexiste nos autos qualquer elemento indiciário que o vincule aos atos de gestão do contrato emergencial ou ao recebimento de vantagens indevidas. A medida, portanto, carece de fundamentação fática idônea, revelando-se arbitrária e desprovida dos requisitos legais autorizadores insculpidos na Lei Complementar nº 105/2001.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a mera existência de inquérito civil, por si só, não autoriza a quebra de sigilo, sem base em indícios concretos de ocultação patrimonial ou fraude financeira específica.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS REQUISITOS DO ART. 381 DO CPC E A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO CIVIL EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional que demanda a apresentação de relevantes indícios e demonstração substancial de sua necessidade
. 2. Inexiste risco de perecimento das provas ou demonstração de impossibilidade de sua obtenção em eventual ação de improbidade administrativa futura. 3.
A análise do processo administrativo é suficiente para apurar possível dispensa indevida de licitação, não sendo necessário, neste momento processual, o acesso a dados bancários e fiscais
. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AI 0802081-18.2024.8.02.0000; Arapiraca; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 21/11/2024; Pág. 332)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBSERVÂNCIA A TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 303 DO CPC. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. POSSIBILIDADE. ART. 307, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de ação cautelar antecedente, o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados, bem como a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos, sob a alegação de simulação patrimonial por parte do genitor da agravante, com transferência de bens a familiares, incluindo menores, com a finalidade de esvaziar o patrimônio. II. Questão em discussão Verificar, em preliminar, a legitimidade do réu. No mérito, analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar antecedente para quebra de sigilo bancário e fiscal e se a possibilidade da conversão do procedimento cautelar para o rito comum. III. Razões de decidir O agravado se encontra no ponto central da controvérsia, sendo legitimo para figurar no polo passivo da demanda.
A de quebra de sigilo bancário e fiscal, trata-se de medida excepcional que exige indícios de ocultação patrimonial ou má-fé, não configurados no caso concreto. A ausência desses elementos inviabiliza a medida extrema, por violar direito fundamental à intimidade previsto no art. 5º, XII, da CF/1988
. As informações sobre sociedades empresárias e registros de imóveis são públicas, sendo desnecessária autorização judicial para sua obtenção. A alegada urgência não restou comprovada, considerando a inércia da autora por longo período após o ajuizamento da ação. A conversão da ação cautelar em procedimento está em conformidade com o art. 307, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa nem impedindo o ajuizamento do pedido principal. lV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A análise das condições da ação, como a legitimidade das partes, deve ser realizada com base nas alegações contidas na petição inicial, em observância a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
A quebra de sigilo bancário somente é admitida quando houver indícios concretos de ocultação patrimonial
. A conversão da ação cautelar para o procedimento comum, nos termos do art. 307, parágrafo único, do CPC, não configura cerceamento de defesa. (TJMT; AI 1030628-98.2025.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 07/11/2025; DJMT 07/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Ação anulatória de penalidade de cassação de aposentadoria, fundada em suposto enriquecimento ilícito. Decisão que indeferiu o pedido da Fazenda Pública de quebra de sigilo bancário do autor, sua esposa e empresa de sua titularidade. Decisório que merece subsistir. Atos ilícitos não demonstrados.
Ausentes os requisitos previstos no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/2001. Medida gravosa que não se justifica, ante a inexistência, por ora, de indícios suficientes de enriquecimento ilícito das partes
. Pedido de produção de prova, ademais, formulado após o encerramento da fase instrutória na ação de improbidade administrativa conexa. Laudo pericial contábil já elaborado e devidamente homologado por decisão judicial. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3011692-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025) (TJSP; AI 3011692-71.2025.8.26.0000; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens Rihl; Julg. 13/10/2025)

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos agravados,
LUIZ CESAR MARETTA COURA, LUIZ CARLOS CASOTTI e AMÉRICO LUIZ PEREIRA DA SILVA,
em razão da perda superveniente do interesse recursal

e, em relação aos demais recorridos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator